Tribunal: TJMT
Processo: 0019662-19.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019662-19.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retido na fonte, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.753.217/0001-60 (APELANTE), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), MARTA FERREIRA DA SILVA - CPF: 650.947.602-97 (ADVOGADO), RICARDO BERTOLINI - CPF: 065.266.208-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), RICARDO BERTOLINI - CPF: 065.266.208-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - NATUREZA JURÍDICA - SALARIAL – REPERCUSSÃO FERAL TEMA 985 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CARÁTER ACESSÓRIO - NATUREZA DA PARCELA PRINCIPAL - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA – TEORIA DOS PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 985 da Repercussão Geral, estabeleceu a tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

Embora o tema verse sobe contribuição previdenciária, foi crucial para esclarecer a sua natureza jurídica, qual seja, salarial.

O terço constitucional de férias possui caráter acessório, porquanto porcentagem incidente sobre as férias. Destarte, assume a natureza jurídica da parcela principal, de forma que terá caráter salarial nas férias gozadas; e indenizatório, nas não usufruídas.

O e. STJ, por diversas vezes, já manifestou o posicionamento no sentido de que o imposto de renda incide sobre o terço de férias usufruídas, por tratar-se de verba salarial. (Agravo de Instrumento Cv 1.0024.13.296833-0/001, Relator (a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2014, publicação da sumula em 27/01/2014)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO em face de sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Tributária com Repetição do Indébito, relativa ao recolhimento do imposto de renda sobre o terço de férias constitucional, julgou improcedente o pedido.

O recorrente, alega a não incidência do imposto de renda sobre o terço de férias, ao argumento que se trata de verba de caráter indenizatório.

Pugna ao final pelo provimento do recurso ou que se aguarde o desfecho da Repercussão Geral reconhecida no RE n. 1.072.485

Contrarrazões ao id n. 2840192.

Sem parecer Ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO em face de sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Tributária com Repetição do Indébito, relativa ao recolhimento do imposto de renda sobre o terço de férias constitucional, julgou improcedente o pedido.

A controvérsia cinge-se quanto a incidência ou não do imposto de renda sobre o terço de férias.

O argumento jurídico do recorrente, pauta-se na natureza jurídica da referida verba, sustentando ser de caráter indenizatório.

Pois bem.

O dilema não gera maior discussão diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral reconhecida no RE n. 1.072.485, e invocada pelo próprio recorrente.

O Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, relator do recurso asseverou: “Ante a habitualidade e o
caráter remuneratório
da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias, é devida a contribuição.”

Assim o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 985 da Repercussão Geral, estabeleceu a tese:

“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”

Embora o tema verse sobe contribuição previdenciária, foi crucial para esclarecer a sua natureza jurídica, qual seja, salarial.

O terço constitucional de férias possui caráter acessório, porquanto porcentagem incidente sobre as férias. Destarte, assume a natureza jurídica da parcela principal, de forma que terá caráter salarial nas férias gozadas; e indenizatório, nas não usufruídas.

O e. STJ, por diversas vezes, já manifestou o posicionamento no sentido de que o imposto de renda incide sobre o terço de férias usufruídas, por tratar-se de verba salarial. (Agravo de Instrumento Cv 1.0024.13.296833-0/001, Relator (a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2014, publicação da sumula em 27/01/2014)

Posto isso, reconhecida a natureza salarial da verba, à luz da teoria do Precedentes, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021